Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DE TÍTULO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas por meio de alienação fiduciária, decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento ou por protesto do título. Verifica-se dos autos que a notificação foi encviada para o endereço do devedor, constante do contrato, e que o título foi protestado.
3. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.